Tribunal: TJMT
Processo: 1034221-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034221-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), MIRIAN ARLENE PELEGRINI MACIEL - CPF: 005.249.881-61 (AGRAVANTE), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0006-01 (AGRAVADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER REPARADOR. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória e o benefício da justiça gratuita nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. A parte agravante pleiteia a concessão de tutela para compelir as rés a custearem cirurgia plástica reparadora decorrente de procedimento bariátrico, amparada em laudo médico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC; e

(ii) saber se a cirurgia pleiteada possui caráter reparador e funcional ou meramente estético, a justificar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde à luz do Tema 1.069 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

4. O Tema 1.069 do STJ estabelece que há cobertura obrigatória para cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas após cirurgia bariátrica, salvo quando houver dúvidas justificadas quanto ao caráter estético da intervenção.

5. O laudo médico apresentado não é suficiente para afastar as dúvidas justificadas quanto à natureza funcional da cirurgia pretendida, não se demonstrando, de plano, a urgência apta a autorizar a medida antecipatória.

6. A jurisprudência desta Corte orienta que, em casos de incerteza sobre a essencialidade da cirurgia, a produção de prova pericial é imprescindível antes da concessão da tutela, especialmente quando a intervenção pode ter natureza estética e o plano de saúde não recusa totalmente a cobertura, mas solicita esclarecimentos técnicos adicionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgia pós-bariátrica exige demonstração inequívoca do caráter funcional e reparador do procedimento.

2. Havendo dúvidas justificadas quanto à natureza essencial da cirurgia, é cabível a produção de prova pericial antes da decisão sobre a obrigatoriedade de cobertura contratual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Mirian Arlene Pelegrini Maciel
contra decisão proferida em ID. 203051166 pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 1017852-21.2025.8.11.0015, que deferiu indeferiu o benefício da justiça gratuita e a tutela provisória pleiteada.

Em suas razões de ID. 318933356, a agravante sustenta, em síntese, que em processo diverso de mesma natureza tramitando perante a 2a Vara Cível de Sinop foi deferido o benefício da justiça gratuita.

Alega que não há qualquer razão fática ou jurídica para o indeferimento do pleito nos autos de origem.

Argumenta que a jurisprudência é pacífica quanto a presunção relativa de veracidade referente a declaração de hipossuficiência.

Assevera a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da tutela de urgência.

Defende que o laudo médico acostado ao ID. 199322441 atesta a necessidade terapêutica e reparadora da cirurgia pós-bariátrica.

Sustenta que, conforme o Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde são obrigados a custear cirurgias reparadoras em pacientes submetidos à bariátrica.

Aduz que, o perigo de dano é patente e que a agravante encontra-se em sofrimento diário diante de quadro de dores crônicas na coluna, limitações funcionas e abalo psicológico.

Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e da tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a cirurgia indicada no laudo médico, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Tutela recursal indeferida conforme ID. 322372391

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Seguindo essas premissas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
.

No entanto, firmou o entendimento de que
“(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”
.

Nesse contexto, ao analisar o relatório médico de ID. 199322441 dos autos de origem e as alegações da Agravante, este mostram-se insuficiente para a concessão da tutela recursal almejada pela agravante, isto por ser prova produzida unilateralmente, gerando dúvidas quanto ao caráter cirúrgico.

Assim sendo, e conforme vem decidindo essa Egrégia Corte em diversos recursos, entendimento do qual me filio, havendo fundadas dúvidas sobre a necessidade e caráter dos procedimentos, a dilação probatória se revela adequada antes da autorização pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento. (N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS ACERCA DO CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento. (N.U 1021891-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

Dessa forma, tratando-se de discussão em saber se o procedimento cirúrgico é de natureza meramente estética ou complementar da cirurgia, situação que poderá eximir ou não a responsabilidade da operadora de plano de saúde, prudente que se aguarde a instrução probatória da ação, a fim de dirimir tais incertezas e impedir a antecipação do mérito.

Logo, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado seu entendimento no sentido de que as cirurgias para retirada do excesso de tecido têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde (Tema 1.069), se mostra imprescindível a realização da devida instrução para a apreciação da controvérsia com a devida segurança jurídica.

Portanto, a manutenção da decisão agravada se revela adequada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026